Tribunal: TJES
Processo: 0001993-71.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001993-71.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Geovani da Silva Nascimento contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face de Banco Itaucard S/A. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à: (i) preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de revisão contratual; (iii) impugnação da memória de cálculo apresentada pela parte adversa; e (iv) ausência de enfrentamento sobre suposta cobrança indevida de comissão de permanência sob nomenclatura diversa, à luz da Súmula 472 do STJ. Pugna pela correção dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões ou contradições sobre pontos relevantes à controvérsia, passíveis de correção pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios refere-se a ponto que deveria ter sido expressamente enfrentado e não o foi, e não à ausência de acolhimento das teses da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias alegadas, inclusive quanto à desnecessidade da prova pericial, inaplicabilidade da comissão de permanência por ausência de previsão contratual, irrelevância da impugnação da memória de cálculo e inaplicabilidade do CDC na hipótese.

6. As razões do embargante revelam mero inconformismo com o conteúdo do julgamento e intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição de alegações da parte não configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente os motivos da decisão.

2. A ausência de pactuação contratual inviabiliza a discussão sobre a legalidade da comissão de permanência.

3. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração não é admitida pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371 e 478.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001993-71.2017.8.08.0006

EMBARGANTE:
GEOVANI DA SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GEOVANI DA SILVA NASCIMENTO
contra o v. acórdão do id. 16929353 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
.

Em seu recurso (id. 17268141), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões relevantes quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos do caso, especialmente no que tange à: (i) preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do direito à revisão contratual; (iii) impugnação da memória de cálculo apresentada pela parte adversa; e (iv) ausência de enfrentamento da confissão do apelado quanto à cobrança de comissão de permanência sob nomenclatura diversa, em violação à Súmula 472 do STJ.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões, conforme autoriza o § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque todos os pontos aventados foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, conforme trechos que transcrevo abaixo:

[...] Nota-se que o objetivo da demanda cinge-se em identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, tendo a parte apelante, em sua inicial, apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que é irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo a quo.

[...]

Com efeito, ausente a previsão contratual do encargo, revela-se inócua e desprovida de objeto qualquer discussão acerca de sua eventual abusividade ou ilegalidade, de modo que não se pode extirpar do pacto ou declarar a nulidade de uma obrigação que jamais foi estabelecida entre as partes.

Destarte, impõe-se a rejeição do pleito recursal no que tange à comissão de permanência, não por análise de sua legalidade, mas pela manifesta ausência de sua pactuação, e, por conseguinte, deve a sentença ser mantida, pois não há falar em abusividade que descaracterize a mora. [...]

Acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o direito à revisão contratual, convém esclarecer que incumbe ao julgador trazer a norma jurídica mais aplicável ao caso, à luz dos seus elementos de convicção, além de não ter sido rechaçada a hipótese de a parte se utilizar da via revisional, mas apenas afastada a sua aplicação por ausência de previsão contratual da comissão de permanência, como bem pontuado no voto condutor.

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.